Tribunal: TJDFT
Processo: 0733663-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA SEGURADO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO DE TERCEIRO VITIMADO. DANO EMERGENTE. LUCROS CESSANTES. LIMITE DA APÓLICE.
1. A cláusula de exclusão de cobertura securitária em caso de embriaguez do condutor do veículo segurado, é ineficaz perante terceiro vitimado pelo sinistro.
2. Apura-se o dano emergente com base no prejuízo efetivo.

3. É razoável a estimativa dos lucros cessantes no valor mensal equivalente a dois salários mínimos no período compreendido entre o evento e o ajuizamento da demanda.